Tribunal: TJES
Processo: 0019896-66.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019896-66.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: CARLOS RAMIRO DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE EM HAVENDO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE – COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DESCORTINADO – TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE
PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE CULPA INESCUSÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, máxime por se tratar da parte hipossuficiente na relação de consumo, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira.

2)
A validade da tarifa de cadastro foi reconhecida em tais julgados, por estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que resultou na edição da Súmula nº 566/STJ, segundo a qual “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe de 29/02/2016).

3)
Por se tratar de contrato celebrado no dia 23/04/2010, isto é, posteriormente ao início da vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, deve ser considerada legítima a cobrança da tarifa de cadastro, cujo valor (R$ 509,00), corresponde a cerca de 2% do preço do bem financiado (R$ 22.900,00), não deve ser tido por excessivo.

4
)
Não tendo a apelante produzido prova hábil a comprovar a efetiva prestação do serviço, deve ser mantida incólume a sentença que declarou abusiva a cobrança (R$ 402,73) perpetrada em desfavor do consumidor a título de tarifa de serviço de terceiros.

5)
Em relação à tarifa mencionada, foi fixada tese de força vinculante no Tema nº 958/STJ, que orienta o seguinte: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ, Segunda Seção, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

6)
O laudo de vistoria a que se refere o juiz sentenciante, encontra-se, de fato, em branco, do que se infere a ausência de comprovação da prestação do serviço, que constitui requisito indispensável para validade da remuneração por este serviço em se tratando de veículo usado.

7)
Há entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que, constatada a cobrança indevida de encargos contratuais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples (cf. Segunda Turma, AgInt no REsp 1.433.215/SC, rel. Min. Ministro Francisco Falcão, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020; Terceira Turma, AgInt no AREsp 737.072/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018); e Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.534.561/PR, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

8)
Conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, o ressarcimento em dobro vem sendo determinado quando houver culpa inescusável ao efetuar a cobrança indevida, o que não está descortinado no caso concreto, tendo em vista que os julgamentos, nos quais restaram fixadas as teses sobre a cobrança das tarifas cuja abusividade restou declarada na sentença (REsp’s 1.251.331/RS e 1.255.573/RS e 1.578.553/SP), são posteriores à contratação, ocorrida em 23/04/2010, ou seja, não é possível afirmar que a apelante tenha procedido a cobrança das tarifas em desconformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos nos julgamentos ocorridos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

9)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 968, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”; na ocasião, restou também definido que a tese firmada é aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição financeira mutuante.

10)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
B
V Financeira S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação
revisional de contrato
” ajuizada por
Carlos Ramiro da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a nulidade da cláusula contratual relativa à cobrança das tarifas de cadastro, serviços de terceiros e avaliação do bem; e
(ii)
condenar a requerida a restituir ao autor, em dobro, o valor pago a título de tarifas, cuja cobrança foi declarada nula.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
não houve falha na prestação de serviços, dada a aceitação pelo autor das cláusulas do contrato;
(ii)
não há abusividade na cobrança das tarifas de serviços prestado por terceiros, de avaliação de bem e de registro de contrato, cuja nulidade foi declarada na sentença;
(iii)
a cobrança da tarifa de cadastro encontra-se previsto no contrato e é expressamente permitida pela Resolução CMN nº 3.919/2010;
(iv)
a tarifa de serviços de terceiros deve sua cobrança admitida no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP;
(v)
a cobrança da tarifa de avaliação do bem está prevista no contrato, em consonância com o art. 5º da Resolução CMN nº 3.919/2010 e teve sua validade reconhecida no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP;
(vi)
é descabida a repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato; e
(vii)
em sendo mantida a condenação à restituição do valor pago pelo autor, esta deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de má-fé na cobrança.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Não exige maiores digressões a alegação da apelante de que não ocorreu falha na prestação de serviços e houve aceitação pelo apelado das cláusulas contratuais, haja vista que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, máxime por se tratar da parte hipossuficiente na relação de consumo, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira.

Entretanto, o Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, de modo a intervir na relação jurídico-obrigacional somente quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que, de acordo com o magistrado sentenciante, teria ocorrido na hipótese concreta no que se refere à
cobrança de tarifas
, o que é refutado nas razões recursais.

A começar pela
tarifa de cadastro
, a matéria foi objeto do julgamento dos Recursos Especiais nº
1.251.331/RS
e
1.255.573/RS
, cuja relatoria coube à Ministra Maria Isabel Gallotti, proferidos sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, que uniformizou a jurisprudência acerca da legalidade dessas cobranças. Vejamos:

“- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o co
nsumidor e a instituição financeira
”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.255.573/RS, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

A validade da

tarifa de cadastro foi reconhecida em tais julgados, por estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que resultou na edição da Súmula nº 566/STJ, segundo a qual “
Nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/
0
4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe de 29/02/2016).

Todavia, eventual excesso do valor previsto a esse título poderá ensejar a nulidade da aludida cobrança, haja vista que art. 51, § 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ser nula de pleno direito a cláusula contratual que represente ônus excessivo ao consumidor.

Em relação a isso, discordo, respeitosamente, do douto juiz sentenciante que considerou excessivo o valor cobrado por equivaler 1,5% do preço do veículo financiado, e assim entendo por não

discrepar substancialmente dos valores médios praticados em casos semelhantes, que muitas das vezes alcança em torno de 3% do preço do bem financiado.

A propósito, vejamos julgado oriundo deste Órgão Colegiado, pedindo vênia para suprimir os trechos que ora não nos interessam:

“(...) 2. A Tarifa de Cadastro foi cobrada no início do relacionamento entre as partes e, além disso,
não há indicativos ou parâmetros objetivos para afirmar que o valor mencionado seria abusivo, mormente quando corresponde a aproximadamente 2% (dois por cento) do total do valor financiado (R$ 30.000,00 trinta mil reais)
. Precedentes do STJ (...)”

(STJ, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0008546-81.2012.8.0.0048, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 04/04/2022, DJe 03/05/2022)

Dessa forma, por se tratar de contrato celebrado no dia 23/04/2010, isto é, posteriormente ao início da vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, considero legítima a cobrança da tarifa de cadastro, cujo valor (R$ 509,00), corresponde a aproximadamente 2% do preço do bem financiado (R$ 22.900,00), não deve ser tido por excessivo.

Na sequência, examino a cobrança da
tarifa de serviços de terceiros
, cuja abusividade igualmente foi declarada na sentença por não estar especificado no contrato o serviço efetivamente prestado.

Convém rememorar que foi fixada tese pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos representativos de controvérsia, a saber, REsp nº 1.578.553/SP (Tema nº 958/STJ):

“(...) 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. (...)

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO (...)”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Como dito, considerou o juiz sentenciante não haver elementos que apontem para a efetiva prestação de serviços por terceiros, a justificar a cobrança a esse título (R$ 402,73), com o que concordo, porquanto cabia ao fornecedor/prestação de serviço, e não ao próprio consumidor, o ônus de comprovar a efetiva realização do serviço.

Trago a lume outros precedentes deste Órgão Fracionário, dos quais também suprimi os trechos relacionados a outras matérias:

“(...) 4. No que atinge à cobrança da tarifa de serviços de terceiros, o Tribunal Superior, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, ao concluir o julgamento do REsp nº 1.639.259/SP, fixou a seguinte tese: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; (STJ, REsp 1.578.553/SP, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

5. No processo em análise, verifica-se que
tarifa de serviços de terceiros mostra-se ilegal, notadamente porque não se pode extrair do instrumento particular assinado pelas partes a especificidade dos serviços que estariam sendo prestados ao consumidor
, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor (...)”

(STJ, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0015157-54.2014.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 18/07/2022, DJe 26/08/2022)

“(...)
O contrato firmado entre as partes não especifica o serviço a ser efetivamente prestado por terceiros. Também não consta dos autos nenhum recibo referente a pagamento realizado a terceiro
, sendo que a simples previsão contratual da despesa não autoriza a sua cobrança.

7. Recurso parcialmente provido.”

(STJ, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0802840-52.2008.8.08.0007, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 28/03/2022, DJe 20/04/2022)

Com efeito, não tendo a apelante produzido prova hábil a comprovar a efetiva prestação do serviço, deve ser mantida incólume a sentença que declarou abusiva a cobrança (R$ 402,73) perpetrada em desfavor do consumidor.

Prosseguindo, foi também declarada na sentença a abusividade da cobrança da
tarifa
de
a
valiação do
b
em
(R$ 193,00), por não ter sido comprovada a prestação do serviço.

Em relação à tarifa mencionada, foi fixada tese de força vinculante no Tema nº 958/STJ, que orienta o seguinte:
“
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1.
Abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
Possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
” (STJ, Segunda Seção, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Em seu recurso, a apelante defende a legalidade da cobrança por não ser realizada “
no interesse exclusivo da financeira, e sim, do próprio consumidor que busca o financiamento no intuito de adquirir o bem dado em garantia à contratação
” (fl. 250), sem, contudo, refutar especificamente o fundamento adotado na sentença, qual seja, de que a efetiva prestação do serviço não restou comprovada.

A reforçar o acerto da sentença em relação ao ponto, o laudo de vistoria a que se refere o juiz sentenciante (fl. 129), encontra-se, de fato, em branco, do que se infere a ausência de comprovação da prestação do serviço, que constitui requisito indispensável para validade da remuneração por este serviço em se tratando de veículo usado.

Sobre a
repetição de indébito
, a sentença determinou que ocorra em
dobro
, o que é refutado pela recorrente ao requerer que seja de forma
simples
, se mantida a sua condenação.

Assiste razão à apelante por haver entendimento sedimentado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça de que, constatada a cobrança indevida de encargos contratuais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma
simples
(cf. Segunda Turma, AgInt no REsp 1.433.215/SC, rel. Min. Ministro Francisco Falcão, julgado em 7/12/2020, DJe 10/12/2020; Terceira Turma, AgInt no AREsp 737.072/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018); e Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.534.561/PR, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 27/4/2017, DJe 12/5/2017).

Além disso, conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, o ressarcimento em dobro vem sendo determinado quando houver
culpa inescusável ao efetuar a cobrança indevida
, o que não está descortinado no caso concreto, tendo em vista que os julgamentos, nos quais restaram fixadas as teses sobre a cobrança das tarifas cuja abusividade restou declarada na sentença (REsp’s 1.251.331/RS e 1.255.573/RS e 1.578.553/SP),
são posteriores à contratação
, ocorrida em 23/04/2010, ou seja, não é possível afirmar que a apelante tenha procedido a cobrança das tarifas em desconformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos nos julgamentos ocorridos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, insurge-se a apelante contra a determinação contida na sentença de que incidam juros compostos sobre o valor a restituído à parte autora, segundo previsão contratual, durante o período em que o mesmo esteve vigente.

Tem razão a apelante, haja vista que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 968, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “
descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato
”; na ocasião, restou também definido que a tese firmada é aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição financeira mutuante.

Dessa forma, não caracterizada má-fé na cobrança por parte da instituição financeira, o valor a ser restituído ao autor/apelado deve ser monetariamente corrigido a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da citação.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe
dou
provimento
parcial

para:
(i)
reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; e
(ii)
determinar que a repetição de indébito ocorra de forma simples, em relação às tarifas cuja abusividade foi reconhecida, cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária e juros moratórios nos termos da fundamentação supra.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)